Tribunal: TJDFT
Processo: 0709659-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INTERESSE RECURSAL. ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. ANÁLISE. OMISSÃO. CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Configura omissão do acórdão a ausência de apreciação de preliminar arguida em sede de contrarrazões, ensejando o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício por meio da análise da questão e integração do julgado.
3. Interposto o recurso antes da publicação da decisão recorrida, não há que se falar em intempestividade.
4. O interesse recursal traduz-se no binômio necessidade-utilidade do provimento judicial requerido. Evidencia-se a necessidade se o manejo do recurso for o único meio processual cabível para obtenção da modificação pretendida.
5. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não implica em omissão, cuja via manejada destina-se exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Sem efeitos modificativos.